Tribunal: TJBA
Processo: 8014614-19.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014614-19.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

AGRAVADO: L. R. D. S. M. e outros

Advogado(s)
:
MOANNA MARIA DE ANDRADE, ELLEN TAHUANA GONCALVES PARANHOS DE OLIVEIRA, JEANE FIGUEIREDO DE MELO OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LEI Nº 12.764/2012. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539/2022. ASSISTENTE TERAPÊUTICO DOMICILIAR. NATUREZA MÉDICO-TERAPÊUTICA. REDUÇÃO DA FREQUÊNCIA DAS TERAPIAS. ADEQUAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

No caso, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, uma vez que o menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita dar continuidade ao tratamento especializado prescrito por profissional médico, demonstrando-se, ainda, o risco de agravamento do quadro clínico em caso de interrupção das terapias.

3.

O tratamento para pacientes com TEA deve ser integral, conforme a Lei nº 12.764/2012 (Lei Berenice Piana) e a Resolução Normativa ANS nº 539/2022, que ampliou as regras de cobertura assistencial para tais pacientes.

4.

O Assistente Terapêutico, como aplicador da metodologia ABA, é parte integrante da equipe multiprofissional de saúde responsável pelo tratamento clínico/terapêutico, não se confundindo com profissional da educação, sendo abusiva sua exclusão quando há expressa indicação médica.

5.

Adequação da frequência das terapias para 2 (duas) vezes por semana, fixação do prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação e manutenção da multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), por ser proporcional à natureza da obrigação e à capacidade econômica da operadora.

6.

Embargos de Declaração
julgados
prejudicados
face ao julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, que apreciou as questões neles suscitadas.

7.

Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014614-19.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado L. R. S. M., representado por THIAGO PATRIK MIRANDA SILVA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora, julgando
prejudicados os Embargos de Declaração
.